Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016584-63.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAO VICENTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.137.235/0001-53 (EMBARGADO), PAULO TROCCOLI NETO - CPF: 521.313.517-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0014-43 (EMBARGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), WALCAR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.441.691/0001-33 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), WALCAR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.441.691/0001-33 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0014-43 (EMBARGANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO DA FABRICANTE MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA E PROVEU PARCIALMENTE OS APELOS DE MAPFRE – SEGUROS GERAIS S/A E SÃO VICENTE VEICULOS LTDA – OMISSÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DE MAPFRE - SEGUROS GERAIS S/A ACOLHIDO EM PARTE, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA REJEITADO.

1.

Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2.

A omissão apontada, atinente à ratificação da tutela antecipada concedida, visto que a Embargada deixou de prestar a idônea caução real requisitada pelo D. Juízo a quo, de fato, procede.

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a sentença substitui a liminar, tornando prejudicada a reclamação que se insurge contra a tutela de urgência.

4.

Os demais vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação dos Embargantes com o resultado dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

5.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

6.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

7.

Com estas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação; bem como
REJEITO
os aclaratórios opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração infringentes e para fins de prequestionamento, interpostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, respectivamente, através das petições de ID 60869451 e 61498996, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 60049968), que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, proveu o recurso da fabricante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e proveu parcialmente os apelos de MAPFRE – SEGUROS GERAIS S/A e SÃO VICENTE VEICULOS LTDA, reformando, em parte, a sentença de parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1016584-63.2016.8.11.0041, ajuizada por WALCAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Em suas razões, a Embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A entende que o acórdão é obscuro e contraditório, vez que aplica incorretamente a cobertura de Danos Materiais, prolatado com vício a ser sanado, caracterizando, ainda, ser extra petita, vez que sequer houve pedido recursal nesse sentido, reformando a decisão para além dos requerimentos e aplicando a cobertura contratual destinada a terceiro, ao segurado de forma incorreta.

Afirma, também, que o acórdão foi omisso, porquanto nada mencionou sobre o questionamento a respeito da ratificação da tutela antecipada concedida, visto que a Embargada deixou de prestar a idônea caução real requisitada pelo D. Juízo a quo.

Requer sejam sanados os vícios apontados para o fim de delimitar a responsabilidade da seguradora a cobertura contratada, afastando a condenação da seguradora para danos não previstos contratualmente.

Já a Embargante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA alega que há contradição e erro material no acórdão quanto à fixação do ônus sucumbencial, pois, apesar de a embargante ter sido exitosa (julgamento de improcedência em relação à embargante), os honorários sucumbenciais de seus procuradores restaram fixados em módicos 3,33% sobre o proveito econômico, percentual muito abaixo do mínimo legal de 10% previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, atribuindo-se eventuais efeitos infringentes, para o fim de que seja aclarado e integrado o v. acórdão embargado, requerendo, desde logo, seja expressamente prequestionado o artigo 85, § 2o, do CPC, possibilitando o acesso às Instâncias Superiores.

Contrarrazões da Embargada (ID 63182979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, após a publicação do acórdão (ID 60049968), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, proveu o recurso da fabricante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e proveu parcialmente os apelos de MAPFRE – SEGUROS GERAIS S/A e SÃO VICENTE VEICULOS LTDA, reformando, em parte, a sentença de parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1016584-63.2016.8.11.0041, ajuizada por WALCAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
alegam os Embargantes
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
que o decisum contém vícios passíveis de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No que toca à alegação da Embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A de que o acórdão foi omisso, porquanto nada mencionou sobre o questionamento a respeito da ratificação da tutela antecipada concedida, visto que a Embargada deixou de prestar a idônea caução real requisitada pelo D. Juízo a quo, de fato, procede.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a sentença substitui a liminar, tornando prejudicada a reclamação que se insurge contra a tutela de urgência. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POLICIAL MILITAR: PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL RECLAMADO: PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Inadmissível o prosseguimento de reclamação contra decisão definitiva, ainda que nela se confirme o que tinha constituído efeito da tutela inicialmente requerida.” (Rcl 5.902 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia)

“Agravo regimental no agravo regimental. Primeiro recurso não conhecido por intempestividade. Reexame da matéria. Agravo dentro do prazo legal. Reclamação. ADC no 4. Superveniência de decisão de mérito. Perda de objeto. 1. O termo inicial do prazo para a interposição de agravo interno pela Advocacia-Geral da União dá-se com a juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido (art. 241, II, do CPC), havendo de se reconhecer a tempestividade do primeiro agravo regimental. 2. Prolação de sentença de mérito, nos autos da ação originária, substituindo a decisão precária impugnada na reclamação, fato que a torna destituída de objeto. Inexistência de ofensa à ADC no 4. Precedentes. 3. Segundo agravo regimental provido apenas para reconhecer a tempestividade do primeiro agravo interno. Negado provimento ao primeiro recurso.” (Rcl 4.182 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli)

Ademais, inexistindo motivação pela qual a requerida atrasou o conserto do veículo ou não o fez a contento, deve ser ratificada a tutela antecipada, no sentido de determinar que sane todos os vícios ou substituir a cabine do caminhão, visto que mais benéfico ao consumidor.

A Embargante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA alega que há contradição e erro material no acórdão quanto à fixação do ônus sucumbencial, pois, apesar de a embargante ter sido exitosa (julgamento de improcedência em relação à embargante), os honorários sucumbenciais de seus procuradores restaram fixados em módicos 3,33% sobre o proveito econômico, percentual muito abaixo do mínimo legal de 10% previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Contudo, inexistem os vícios alegados.

Colhe-se da sentença que o Magistrado a quo condenou as três Rés ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC.

Ou seja, cada parte requerida deveria arcar com 1/3 dos honorários sucumbenciais, sendo dividido o valor de 10% entre aqueles.

Neste Tribunal, a sentença foi parcialmente reformada para julgar improcedente a demanda em relação à Embargante.

Deste modo, a parte autora/embargada foi condenada ao

pagamento de 1/3 dos honorários sucumbenciais, não havendo se falar em fixação em patamar inferior ao legalmente permitido, pois o Embargado deve suportar o pagamento do mesmo valor que supostamente receberia pelo Réu, ou seja, 1/3 de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto aos demais pontos, ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, não se constatam no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

As alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com o intuito específico de prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 356/STF. 1. Inexistente qualquer hipótese do art. 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente. 2. Nos termos da Súmula 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1050199/RJ; Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/09/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação; bem como
REJEITO
os aclaratórios opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020